Tribunal: CARF
Processo: 11050.720750/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720750/2018-60
RESOLUÇÃO
3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA DE TONI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime a
Recorrente a apresentar, no prazo de 30 dias, cópia integral da ação rescisória de n° 527008-
48.2019.4.04.0000, que tramitou no TRF da 4a Região. Após, retornem os autos para julgamento
neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta,Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dosSantos,
Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
2
Trata-se de recurso voluntário em face do acordão de no 06-66.043 da 4a Turma
da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
exigência do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adota-se parte do relatório de primeira instância:
Trata o presentes de autos de infração que constituíram e exigem, contra a
empresa Metalurgica de Toni (CNPJ n.), doravante denominada METALURGICA DE
TONI, o Imposto de Importação, o PIS e a COFINS Importação, tributos
adicionados de multa de ofício e juros de mora, e ainda a Multa Administrativa
(100%) incidente sobre a diferença entre o preço efetivamente praticado e o
preço declarado (penalidade prevista no parágrafo único do artigo 88 da MP
2.158-35, de 2001) para cada um dos produtos importados através das
Declarações de Importação DI listadas a seguir.
ANO/DI/ADIÇÃO
Valor
Tributável
II
08/1296134-4/001
R$
120.401,11
08/1296134-4/002 R$ 148.458,70 09/0187109-0/001 R$ 120.922,76 09/0877426-
0/001 R$ 473.553,40 09/0877426-0/002 R$ 61.448,88 09/0877426-0/003 R$
56.833,16 10/0190594-8/001 R$ 62.826,64 11/0565682-0/001 R$ 53.084,79
12/2036024-6/001 $ 152.425,44 MP 2.158-35 de 2001:
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)
mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
GRIFOS ACRESCIDOS A investigação fiscal originalmente havia apurado que os
tributos foram pagos a menor que o devido através de artifício doloso, e a
fiscalização autuou o contribuinte com a pena de perdimento, que, por não terem
as mercadorias sido encontradas, foi convertida em multa de 100% sobre o valor
aduaneiro desses bens.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
3
Ocorre que decisão judicial transitada em julgado estabeleceu que a esses fatos
infracionais seria aplicada pena diferente - no caso a multa de 100% sobre a
diferença entre o preço real e o preço declarado (parágrafo único do artigo 88 da
MP 2.158-35, de 2001), além de passarem a ser devidos os tributos sonegados,
multa de ofício e juros de mora. Conforme explica o relatório fiscal:
O presente Auto de Infração decorre do cumprimento de Sentença exarada pela
2a Vara Federal de Rio Grande nos autos do Procedimento Comum n° 5004073-
27.2014.4.04.7101/RS, mantida em grau de apelação pelo Egrégio TRF da 4a
Região e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n° 1.671.093-
RS).
Com efeito, a Alfândega do Porto de Rio Grande lavrou o Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 1017700/32520/13, Processo
Administrativo Fiscal n° 11050.721116/2013-30, em 23/07/2013, propondo a
aplicação da penalidade de perdimento às mercadorias amparadas pelas
declarações de importação n° 10/0190594-8, 09/01871090, 11/0565682-0,
08/1296134-4, 09/0877426-0 e 12/2036024-6, registradas por Metalúrgica De
Toni Ltda., CNPJ 89.041.560/0001-06, em virtude da comprovação do
desembaraço de mercadorias estrangeiras cujos tributos foram pagos apenas em
parte, mediante artifício doloso (Decreto-Lei n° 37/1966, art. 105, XI).
Nos autos do Procedimento Comum n° 5004073-27.2014.4.04.7101/RS,
ingressado pelo importador em epígrafe, restou decidido: "Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a substituição da pena de
perdimento pela multa do art. 88 da MP n° 2.158-35/2001, na forma da
fundamentação, e extingo o processo com julgamento do mérito, forte no art.
487, I, do Código de Processo Civil'.
Da fundamentação da mencionada decisão já transitada em julgado, extrai-se:
"Quanto ao real valor das mercadorias importadas e o montante dos tributos
sonegados, o relatório fiscal apurou um a um a quantia sonegada, podendo
facilmente recompor a valoração aduaneira dos bens internalizados, devendo
proceder a conversão para moeda nacional pelo câmbio atual da data em que for
refeito o auto de infração".
Do exposto, e no exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, Lei n° 10.593/2002, regulamentado pelo Decreto n° 6.641/2008,
para dar cumprimento às obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado,
Decreto-Lei n° 37/1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
2.472/1988, art. 2°, passamos a lavrar o presente feito, apurando a infração
abaixo descrita aos dispositivos legais mencionados ao final do presente: declarar
preço de mercadoria estrangeira diferente do efetivamente praticado, para iludir
parte dos tributos aduaneiros, no curso do despacho aduaneiro, mediante artifício
doloso.
O contribuinte ingressou com impugnação por meio da qual alegou:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
4  decadência do direito de revisar o
lançamento - quando a autoridade fiscal
decidiu processar novo procedimento fiscal (com novo TDPF e novo auto de
infração), ao invés de refazer o auto de infração anterior como havia determinado
a decisão judicial, passou a sujeitar-se às regras do lançamento fiscal,
especialmente quanto ao prazo decadencial. Os fatos geradores ocorreram entre
2008 e 2012, e o artigo 173 do CTN define cinco anos como prazo limite para a
constituição de crédito tributário e o Regulamento Aduaneiro define o prazo
máximo de cinco anos a contar do registro da DI para a realização de Revisão
Aduaneira, sendo que o lançamento em questão se deu após esses prazos;  Multa do Setor
material - a decisão judicial estabeleceu que a multa prevista no parágrafo único
do artigo 88 da MP 2.158-35/2001 é a aplicável à infração apurada, e esses textos
se referem a multa calculada pela diferença entre preço declarado e preço real, e
não a amulta calculada a partir do valor aduaneiro, como foi elaborada pela
autoridade de lançamento. Isso representa vício formal e material; o lançamento
não corresponde à base legal, no caso a decisão judicial.  Esse vício se confirma na form
valores resultantes e exigidos no auto de infração para cada declaração de
importação, e acaba por prejudicar o contraditório e o exercício do direito de
defesa. Por definição legal e conceitual, o preço difere de Valor Aduaneiro, sendo
que o Regulamento Aduaneiro e toda a legislação relacionada ao Comércio
Exterior, claramente, são taxativos quanto à aplicação de um ou outro. Que a
autoridade de lançamento deve obedecer a lei para verificar a ocorrência do fato
gerador e determinar o crédito tributário. Nulidade do lançamento por essas
razões.  o valor aduaneiro apurado no lançamento está em desacordo com a lei pois
inclui indevidamente o THC, o que não consta do texto legal;  Por todas essas razões, inc
calculada de modo errado. por exemplo (segundo a recorrente):
4.4 Essa constatação decorre da simples leitura do Auto de Infração, a exemplo
das folhas 41, 46, 48, onde a fiscalização recompõe o Valor Aduaneiro da DI n°
10/0190594-8, encontrando USD 15.220,00. A conversão em moeda nacional
encontrou impressionantes R$ 62.826,64.
4.5 Mas essa recomposição não traduz a solução adequada ao caso concreto,
onde a fiscalização deveria ter indicado, de modo claro e de fácil compreensão,
viabilizando e facilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, a
diferença entre o preço declarado e aquele praticado, ou seja, USD 4.566,00,
conforme aritmética de fls. 46.
4.7 O mesmo defeito, idêntico vicio formal, constata-se em relação à D.I. n°
09/0187109-0, onde a fiscalização processou a recomposição do Valor Aduaneiro
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
5
e encontrou USD 29.185,00, incluindo a taxa THC, indevidamente. Essa soma de
moeda estrangeira convertida em reais somou R$ 120.922,76.
4.8 Mas não é esse o desfecho adequado se a fiscalização pretendia lavrar novo
auto de infração alegadamente à luz da referida decisão judicial, que mandou
sancionar a par do critério da diferença entre o preço declarado e o preço
praticado, que necessitaria estar identificado de modo claro e preciso, sob pena
de inviabilizar a própria defesa e o contraditório. Nesse caso, essa diferença o
contribuinte teria de deduzir do arrazoado de fls. 53, para encontrar USD
8.175,00.
4.9 O mesmo defeito repete-se nas demais D.Is, a exemplo daquela n°
11/0565682-0, de fls. 54. A fls. 65 a fiscalização recompõe o Valor Aduaneiro para
USD 12.860,00, equivalentes a R$ 53.084,79. Mas o que deveria ter sido apurado
é a diferença do preço declarado e aquele praticado, que a contribuinte teria de
deduzir como sendo USD 4.680,00, conforme narrativa da fiscalização a fls. 62.
4.10 Em relação às demais DIs padecem do mesmo vício, pois a fiscalização
processou a recomposição do Valor Aduaneiro ao invés de apurar, modo claro e
preciso, a diferença entre o preço declarado e o preço praticado. Ilustrando, a
planilha de fls. 115/116:  com a eleição de novo fato gerador, há nulidade por vício formal
ilegalidade absoluta na Recomposição da valoração aduaneira pela conversão da
moeda nacional pelo câmbio atual na data em que for refeito o auto de infração,
ao invés do câmbio válido na data do fato gerador de cada DI e tributo:
7.25 Nesse quadro, a contribuinte impugna, expressamente, a eleição do fato
gerador como sendo a data da lavratura do novo Auto de Infração, resultando
desse novo TDPF, em 05/09/2018, conforme fls. 13, onerando em mais de 100% o
pretenso lançamento tributário, de forma absolutamente ilegal e desarrazoada,
tirando proveito da disparada da cotação da moeda norteamericana em pleno
período eleitoral, que nesse dia atingiu o pico mais alto, USD = R$ 4,1279.  e que a autorid
judicial que traz evidente erro de julgamento; a decisão judicial não correspondeu
à previsão dada pelo CTN e leis para a definição do fato gerador, a forma de
apuração do tributo devido, das alíquotas, do câmbio, dos prazos de vencimento,
da mora, etc.;  que também houve excesso de lançamento a título de Imposto de Importa
Contribuições. A base de cálculo usada foi ilegal, incidindo sobre Recomposição
do Valor Aduaneiro, a partir de eleição de fato gerador alienígena;  que essa forma de cálcu
e corretamente devido, como por exemplo (segundo o recorrente):
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
6
5.2 E para perplexidade da contribuinte, a fiscalização encontrou valores
impressionantes, aparentemente descasados da realidade fiscalizada. Os
exemplos são ilustrativos.
5.4 A fls. 3 do Auto de Infração a fiscalização lançou diferenças apuradas a título
de Imposto de Importação na D.I. n° 08/1296134-4 / Adição 001, partindo de
Valor Tributável R$ 120.401,11, a alíquota de 14%, identificando Imposto Devido
de R$ 16.856,15, Imposto Recolhido de R$ 4.866,97, encontrando Diferença
Apurada de R$ 11.989,18. Tudo com base na planilha de fls. 115/116, que
identifica o valor subfaturado, identificado para essa DI como sendo USD
8.000,00.
5.4.1 Mas a simples confrontação da Declaração de Importação, registrada no dia
21/08/2008, encartada no Auto de Infração, mostra outros números bem
diferentes, a saber:
• Diferença subfaturada USD 8.000,00 x Taxa US$ 1,6343 = 13.074,40 • Imposto
devido 13.074,40 x 14% = 1.830,41 • Valor lançado no Auto de Infração ora
impugnado = R$ 16.856,16. • Diferença lançada a maior = R$ 15.025,75  Que esses err
repetiram para cada adição das declarações de importação em cada tributos e
multa de ofício e juros de mora;
5.10 Essa didática demonstração baseada em dados objetivos tirados das próprias
Declarações de Importação evidenciam a nulidade do auto de lançamento, cujos
critérios não condizem com a realidade fático-jurídico tributável, tampouco com
diretrizes que devem nortear esse tipo de autuação. E os lançamentos em
excesso, são facilmente constatados, pela simples aritmética ora apresentada,
que soma créditos supostamente devidos [de Imposto de Importação] no valor de
R$ 13.187,06, enquanto a fiscalização somou R$ 65.416,09. O excesso cobrado é
confiscatória, no valor de R$ 52.229,03.
...
5.11.11 Essa didática demonstração baseada e dados objetivos tirados das
próprias Declarações de Importação evidenciam a nulidade do auto de
lançamento, cujos critérios não condizem com a realidade fático-jurídico
tributável, tampouco com diretrizes que devem nortear esse tipo de autuação. E
os lançamentos em excesso, são facilmente constatados, pela simples aritmética
ora apresentada, que soma créditos supostamente devidos [de COFINS
Importação] no valor de R$ 15.255,00, enquanto a fiscalização somou R$
60.388,15. O excesso lançado é confiscatório, no valor de R$ 45.133,15.
5.12.11 Essa didática demonstração baseada e dados objetivos tirados das
próprias Declarações de Importação evidenciam a nulidade do auto de
lançamento, cujos critérios não condizem com a realidade fático-jurídico
tributável, tampouco com diretrizes que devem nortear esse tipo de autuação. E
os lançamentos em excesso, são facilmente constatados, pela simples aritmética
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
7
ora apresentada, que soma créditos supostamente devidos [de PIS Importação]
no valor de R$ 3.248,61, enquanto a fiscalização somou R$ 12.902,03 (fls. 28). O
excesso lançado é confiscatório, no valor de R$ 9.653,42.
que a soma da multa aduaneira e da multa de ofício (150%) é ilegal e confiscatória
(cita jurisprudências e decisões de Tribunais Superiores), e muito mais onerosa do
que havia sido determinado pela decisão judicial (que definiu a multa aduaneira
como penalidade aplicável ao caso e não autorizou a qualificação da multa de
ofício para 150%, nem mesmo a multa de ofício de 75%); que o regulamento
aduaneiro não autoriza aa cumulação das multas (art. 702, § 2o do Decreto n.
6.759/2009);  que há nulidade do Auto de Infração pela majoração da base de cálculo do P
Cofins-Importação com alargamento do conceito de Valor Aduaneiro. ignorando a
inconstitucionalidade já declarada pelo Excelso STF, no Recurso Extraordinário n°
559.937/RS, que à época acrescia à base de cálculo do PIS/COFINS - Importação ,
o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro, bem como as próprias contribuições
referidas, além do mero valor aduaneiro.
É o relatório.
Em seu julgamento, a DRJ considerou que os autos de infração foram devidamente
lavrados e são válidos, não acolhendo as alegações da impugnação que questionam a forma de
apuração da base de cálculo e dos valores devidos.
Cientificada da decisão em 26/04/2019, ingressou com Recurso Voluntário, em
28/05/2019 repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que o Auto de Infração subjacente dá conta de suposto cumprimento de
Sentença exarada pela 2a Vara Federal de Rio Grande, nos autos do Procedimento Comum no
5004073-27.2014.4.04.7101/RS, mantida em grau de apelação pelo Egrégio TRF da 4a Região e
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.671.093-RS).
Por conseguinte, observa-se que o próprio recurso noticia que a recorrente ajuizará
ação rescisória. Vejamos:
Mas ao Auditor Fiscal não é dado descurar da legalidade, sob pena de macular o
auto de infração com o vício da nulidade, até porque decisões judiciais a exemplo
dessa subjacente, contendo evidente erro de julgamento, são passíveis de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.209 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720750/2018-60
8
correção, providência que, inclusive, o contribuinte já está providenciando,
ajuizando Ação Rescisória.
De fato, a ação rescisória foi ajuizada, conforme fls. 589 e julgada parcialmente
procedente, determinando “por ocasião da conversão da pena de perdimento em aplicação de
multa, nos autos do processo administrativo fiscal n.o 11050.721116/2013-30, a conversão do
valor das mercadorias, expresso em moeda estrangeira, para moeda nacional, deverá levar em
consideração a data do registro da respectiva declaração de importação, apenas em relação ao
valor dos próprios tributos (imposto de importação e PIS/Cofins-Importação), nos termos dos
artigos 97 do Decreto n.o 6.759/2009; 23 e 44 do Decreto-Lei n.o 37/66; e 1o, 3o, inc. I, e 4o, inc. I,
da Lei n.o 10.865/2004, mantendo-se a data do refazimento do auto de infração quanto à multa e
aos juros de mora sobre ela incidentes.
Contudo, observo em um dos votos anexados neste processo que o teor da ação
rescisória foi no sentido de requerer a nulidade do auto de infração (vide fls. 635).
Ora, se a ação judicial teve o intuito de anular o auto de infração, é muito provável
que este PAF tem perdido seu objeto em razão da concomitância. Contudo, por adotar uma
cautela necessária, entendo que o mais prudente é que seja oportunizada à recorrente apresentar
cópia integral dos autos judiciais, já transitados em julgado, a fim de aclarar a dúvida.
Logo, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
a) A recorrente seja intimada para, apresentar no prazo de 30 dias, cópia integral
da ação rescisória de n° 527008-48.2019.4.04.0000 que tramitou no TRF 4a
região.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 637
DF CARF MF
Original